Tribunal: TJSP
Processo: 1037507-08.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. As questões relevantes ao deslinde envolvendo as normas jurídicas aplicáveis ao caso foram exaustiva e suficientemente analisadas . Ausência de imputação de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. As questões relevantes ao deslinde envolvendo as normas jurídicas aplicáveis ao caso foram exaustiva e suficientemente analisadas . Ausência de imputação de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade. RECURSO REJEITADO.